Tribunal: TJBA
Processo: 8063358-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063358-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTES: RUI CEZAR SILVA OLIVEIRA e outros

Advogado(s): DANIEL OLIVEIRA SOARES DA SILVA, JACOB DANIEL BRODER, LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA

EMBARGADA: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA

Advogado(s): CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento de prova pericial. Os embargantes sustentaram a existência de contradição no aresto quanto à aplicação do rol do art. 1.015 do CPC e defenderam a urgência da produção da prova pericial, sob pena de ofensa à ampla defesa, ao contraditório e ao princípio da economia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão embargado ao considerar incabível o agravo de instrumento diante da ausência de urgência que justifique a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna, ou seja, entre as proposições do próprio julgado, não servindo os embargos como instrumento para rediscutir o mérito da decisão (EDcl no AgRg no REsp 1.533.638/RS, Rel. Min. Herman Benjamin).

4. O acórdão embargado conclui que a urgência alegada pelos recorrentes, relacionada à necessidade de realização de prova pericial, não ficou caracterizada a ponto de justificar mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, sobretudo por se tratar de ação revisional de contrato.

5. A decisão impugnada fundamenta que a urgência para fins de admissibilidade do agravo de instrumento exige a demonstração de inutilidade da análise da questão apenas em sede de apelação, o que não se verificou no caso concreto.

6. A pretensão dos embargantes limita-se à rediscussão da tese jurídica já examinada, finalidade incabível no âmbito dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento:

1. A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se prestando o recurso à reavaliação do mérito da decisão.

2. A interposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir fundamentos do acórdão revela-se incabível.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração no agravo de instrumento nº 8063358-45.2024.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como embargantes, Rui César Silva Oliveira e Virgínia de Mattos Oliveira e, como embargada, Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em não acolher os embargos de declaração.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça